Tribunal: TJMT
Processo: 0002614-79.2019.8.11.0082
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002614-79.2019.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (AGRAVADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ QUEIROZ DA SILVA - CPF: 018.338.431-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
— FIXAÇÃO DE FORMA RAZOÁVEL — OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

Deve ser mantida a sentença que fixou os honorários advocatícios de forma razoável, em observância ao artigo 85 do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que,
negou provimento ao recurso por ele interposto.
(Id. 168880654).

Assegura que, “
em qualquer caso, a fixação de honorários deve se pautar nos critérios do § 2o, do art. 85 do CPC, com destaque para a natureza e a importância da causa a qual não ostentou, na espécie, grande complexidade, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
”.

Assevera que, “
o tema em debate não constitui questão de alta complexidade, revelando que o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço foram mínimos, além de não demandar nenhuma despesa ou estudo mais aprofundado, e nem mesmo o ingresso na fase instrutória, o que reforça ainda mais a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC/2015
”.

Afiança que, “
considerando as nuances do caso concreto, há que ser mitigada a natureza vinculante das disposições do art. 85, a fim de que a apreciação equitativa do juiz possa ser realizada sempre que se fizer oportuno, sob pena de a verba honorária constituir verdadeiro enriquecimento sem causa
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 174712671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, e fixou os honorários advocatícios no montante de R$ 7.000,00: sete mil reais.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com base nos artigos 485, inciso VI e 493, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$7.000,00 (sete mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o, 3o, 6o, 8o e 10, todos do Código de Processo Civil. [...]. (Id. 135773720 – fls. 4/5).

Em decisão monocrática proferida na data de 17 de maio de 2023, neguei provimento ao recurso e majorei os honorários advocatícios em dois por cento (2%) sobre o valor da causa.

Todavia, discorda o agravante, a apontar que, em razão do disposto no artigo 26 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, não há que se falar em sua condenação ao pagamento de honorários e, caso não seja acolhida a tese, requer que sejam fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

Prossigo.

Trata-se de
ação anulatória de auto de infração, cumulada com cancelamento de multa e CDA, com pedido de tutela de urgência antecipada p/suspensão da exigibilidade do crédito e de CDA
de crédito não tributário, no montante de R$ 191.251,30: cento e noventa e um mil duzentos e cinquenta e um reais e trinta centavos, decorrente do auto de infração no 101903, em que a inicial foi protocolada em 5 de setembro de 2019 (Id. 135774699 – fls. 1).

Em 7 de abril de 2022, a Fazenda Pública informou que realizou o cancelamento da certidão de dívida ativa no 201953989, e pugnou pela extinção do processo, sem a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência (Id. 135773718).

Por conseguinte, na data de 2 de maio de 2022, foi prolatada sentença que extinguiu a execução, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 7.000,00: sete mil reais (Id. 135773719 – fls. 4).

Pois bem.

O disposto no artigo 26, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, a extinção da execução fiscal, total ou parcial, sem ônus para a parte, incide na hipótese em que o executado não exercitou o direito de defesa com a contratação de advogado, o que não é o caso.

Por outro lado,
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, extinta a execução em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa, para condenação aos honorários advocatícios, deve ser utilizado o princípio da causalidade para solucionar a questão.

[...]
O STJ, no julgamento do REsp 1.111.002/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, é necessário perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1825337/PR, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2020). [sem negrito no original]

Logo, aquele que deu causa ao processo, seja o autor ou réu, arcará com aqueles, porquanto, neste caso, são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda Pública.

Ademais, os honorários arbitrados no valor fixo de R$ 7.000,00: sete mil reais, já foram fixados por equidade e, além disso, o valor se apresenta
razoável e proporcional,
a considerar
o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo douto advogado.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024